Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-50.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. REMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. COMPETÊNCIA. MEDIDA DE PROTEÇÃO. PROGRAMA DE TRATAMENTO A TOXICÔMANOS. CABIMENTO. Não há nulidade na sentença, por negativa de prestação jurisdicional, se o magistrado resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Verificada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 98, do ECA, o Juízo da Vara da Infância e da Juventude é competente para determinar a aplicação de medidas de proteção, nos termos do artigo 101, do ECA. Demonstrado que os direitos do jovem, reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, foram ameaçados ou violados em razão de sua própria conduta, nos termos do artigo 98, inciso III, do ECA, considerando que foi apreendido na posse de substância entorpecente no interior do estabelecimento de ensino público em que estuda, mostra-se necessária a aplicação da medida de proteção prevista no artigo 101, inciso VI, do ECA, para a inclusão do adolescente em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a toxicômanos.